Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA, AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA D E S P A C H O Apelação cível interposta pela empresa ré (A2M Serviços Administrativos e Pagamentos LTDA) contra a sentença de improcedência que declarou "rescindido o contrato entre as partes e condenar os réus a pagarem aos Autores a importância de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)". A apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em que não anexou a guia de custas correlata. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se a apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator